Tribunal: STJ
Processo: 1003219-46.2020.8.26.0408
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
EMENTA
AGRAVO INTERNO CONTRA

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2869158 - SP (2025/0059938-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: E Q R N
ADVOGADA
: MARIA IZILDINHA QUEIROZ RODRIGUES - SP071572
AGRAVADO
: PEDRO VINHA
AGRAVADO
: T D V
ADVOGADOS
: PEDRO VINHA (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP117976
THIAGO DEGELO VINHA (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP214006
EMENTA
AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
JULGADO PELA TERCEIRA TURMA DO STJ. RECURSO MANIFESTAMENTE
INCABÍVEL. MULTA DOS ARTS. 1.021, §4o DO CPC E 259, §4o DO RISTJ
APLICADA. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DA FUNGIBILIDADE
RECURSAL. PRECEDENTES DO STJ.
1. É manifestamente incabível o agravo interno interposto contra julgado
proferido por órgão colegiado. Aplicação da multa dos arts. 1.021, §4o do CPC
e 259, §4o do Regimento Interno do STJ. Precedente da Corte Especial do
STJ.
2. Em razão da caracterização de erro grosseiro, não é possível a aplicação do
princípio da fungibilidade recursal. Precedente da 2a Seção do STJ.
3. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa, nos termos dos
artigos 1.021, §4o do CPC e 259, §4o do RISTJ. Certificação do trânsito e
determinação de baixa imediata dos autos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, com
04/11/2025
10/11/2025,
aplicação de multa, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
11 de novembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA52217322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/11/2025 19:58:44
Publicação no DJEN/CNJ de 14/11/2025. Código de Controle do Documento: 80c6b3d6-7d60-42df-a7e0-8af75d8eb563

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2869158 - SP (2025/0059938-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: E Q R N
ADVOGADA
: MARIA IZILDINHA QUEIROZ RODRIGUES - SP071572
AGRAVADO
: PEDRO VINHA
AGRAVADO
: T D V
ADVOGADOS
: PEDRO VINHA (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP117976
THIAGO DEGELO VINHA (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP214006
EMENTA
AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL JULGADO PELA TERCEIRA TURMA DO STJ. RECURSO
MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. MULTA DOS ARTS. 1.021, §4o DO CPC E
259, §4o DO RISTJ APLICADA. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DA
FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRECEDENTES DO STJ.
1. É manifestamente incabível o agravo interno interposto contra julgado
proferido por órgão colegiado. Aplicação da multa dos arts. 1.021, §4o do
CPC e 259, §4o do Regimento Interno do STJ. Precedente da Corte Especial
do STJ.
2. Em razão da caracterização de erro grosseiro, não é possível a aplicação
do princípio da fungibilidade recursal. Precedente da 2a Seção do STJ.
3. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa, nos termos dos
artigos 1.021, §4o do CPC e 259, §4o do RISTJ. Certificação do trânsito e
determinação de baixa imediata dos autos.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por E Q R N contra o acórdão que
conheceu do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, na parte
conhecida, negar-lhe provimento nos termos da seguinte ementa:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ILAÇÕES
SOBRE A PRÁTICA DE CRIME. ATUAÇÃO EM JUÍZO. ABUSO DE DIREITO.
INEXISTÊNCIA. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. No caso, o tribunal de origem confirmou a sentença de improcedência do
pedido indenizatório, pois as ilações sobre a prática de crime pela autora,
consignadas pelos réus em manifestações processuais sem a imputação
inequívoca de fato criminoso, não caracterizaram abuso do direito de defesa
e, portanto, não constituem ato ilícito. A reforma dessa conclusão encontra
óbice na Súmula no 7/STJ.
3. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.” (e-STJ fl. 646)

Documento eletrônico VDA51378688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/10/2025 10:07:11
Código de Controle do Documento: 19675744-3b23-4631-9d3d-c67d489c06eb

Nas suas razões (e-STJ fls. 656/662), a agravante reitera a alegação de
omissão do Tribunal de origem e defende o afastamento da Súmula n. 7/STJ, a fim de
possibilitar a discussão sobre o excesso do direito de defesa imputado ao recorrido.
Impugnação às e-STJ fls. 667/672.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece conhecimento.
Há entendimento no âmbito da Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que é manifestamente incabível o agravo interno interposto
contra julgado proferido por órgão colegiado.
A propósito:

"PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO CONTRA
ACÓRDÃO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. AGRAVO INTERNO
NÃO CONHECIDO.
1. É manifestamente incabível o agravo interno interposto contra decisão
proferida por órgão colegiado. 2. Agravo interno não conhecido" (AgInt nos
EDcl no AgInt nos EAREsp 1.885.666/RJ, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO
DE NORONHA, Corte Especial, julgado em
, Dje de
).
21/5/2024
24/5/2024

Além disso, a Segunda Seção do STJ, além de ratificar a inadmissibilidade
de agravo interno contra acórdão, definiu a impossibilidade da aplicação do princípio
da fungibilidade recursal, por constituir erro grosseiro:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
COMPENSATÓRIA
POR
DANOS
MORAIS.
INTERPOSIÇÃO
CONTRA
PROVIMENTO JURISDICIONAL COLEGIADO. INADMISSIBILIDADE. MULTA.
ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC. CABIMENTO.
1. Ação compensatória por danos morais.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à
inadmissibilidade de agravo interno contra acórdão, revelando-se, ademais,
impossibilitada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por
constituir erro grosseiro. Precedentes.
3. Agravo interno no recurso especial não conhecido, com aplicação de multa,
nos termos do artigo 1.021, § 4o, do CPC" (AgInt no Resp 2.157.064/AL,
Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
).
18/3/2025
21/3/2025

No mesmo sentido: AgRg no AgRg nos EAg n. 1.240.495/MS, Corte
Especial, DJe de
.
18/2/2013
Ante o exposto, não conheço do agravo interno no agravo em recurso
especial, com aplicação de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da
causa, com fundamento nos artigos 1.021, § 4o, CPC e 259, §4o do RISTJ.
Certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata dos autos.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51378688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/10/2025 10:07:11
Código de Controle do Documento: 19675744-3b23-4631-9d3d-c67d489c06eb

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.869.158 / SP
Número Registro: 2025/0059938-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10030289820208260408 10031597320208260408 10032194620208260408 10046785420188260408
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : E Q R N
ADVOGADA
: MARIA IZILDINHA QUEIROZ RODRIGUES - SP071572
AGRAVADO
: PEDRO VINHA
AGRAVADO
: T D V
ADVOGADOS : PEDRO VINHA (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP117976
THIAGO DEGELO VINHA (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP214006
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - DIREITO DE IMAGEM
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : E Q R N
ADVOGADA
: MARIA IZILDINHA QUEIROZ RODRIGUES - SP071572
AGRAVADO
: PEDRO VINHA
AGRAVADO
: T D V
Documento eletrônico VDA52208621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:48:35
Código de Controle do Documento: 529b3579-88ef-4fb4-9cc4-c3e211dec823

ADVOGADOS : PEDRO VINHA (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP117976
THIAGO DEGELO VINHA (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP214006
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, com aplicação de multa, nos
10/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52208621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:48:35
Código de Controle do Documento: 529b3579-88ef-4fb4-9cc4-c3e211dec823